Tribunal: TJBA
Processo: 8007121-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007121-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JANICE SENA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

A C O R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES.
DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em ação declaratória de inexistência de débito proposta por consumidora contra instituição bancária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a simples apresentação da declaração de hipossuficiência é suficiente para concessão do benefício da gratuidade ou se o juízo pode exigir documentos complementares.

III. Razões de decidir

A legislação prevê a presunção relativa da declaração de hipossuficiência, podendo o juízo exigir documentos complementares quando houver dúvida fundada.

No caso, a parte agravante não apresentou documentos mínimos exigidos, como extratos bancários ou declaração de imposto de renda, inviabilizando a comprovação de sua alegada hipossuficiência.

A decisão agravada foi devidamente fundamentada, não se mostrando arbitrária ou teratológica.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8007121-54.2025.8.05.0000, em que figura como agravante
Janice Sena
, e como agravado
Banco Santander (Brasil) S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02